Tribunal: TJBA
Processo: 0007552-59.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007552-59.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSPORTES e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, CAIO LEANDRO DE SOUZA BITTENCOURT

APELADO: PAULO FERNANDES DE SA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTENTES
. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por José Carlos dos Santos e José Carlos dos Santos Transportes – ME contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2. Alegações de omissão e obscuridade quanto à análise da prova testemunhal, tese de culpa concorrente da vítima, indeferimento da prova pericial e aceitação de laudo particular unilateral.

3. Pleito de atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão e a sentença ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a integração ou aclaramento da decisão, com eventual concessão de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não se verificam os vícios apontados, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses levantadas, inclusive quanto à culpa concorrente, indeferimento da prova pericial e suficiência do conjunto probatório.

3. O julgado destacou que a responsabilidade foi atribuída à conduta imprudente do preposto da empresa, com base em prova testemunhal convergente e documental idônea.

4. A rejeição da prova pericial foi devidamente fundamentada com base no poder do juiz de indeferir provas consideradas desnecessárias (CPC, arts. 370 e 371).

5. Inexistência de obscuridade, omissão ou erro material. Pretensão recursal indevida pela via dos embargos.

6. Prequestionamento considerado incluído nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vícios no acórdão embargado impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

2. A decisão judicial que analisa de forma clara e fundamentada as questões suscitadas não está obrigada a abordar individualmente todos os argumentos das partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007552-59.2013.8.05.0191
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DOS SANTOS TRANSPORTES e outros e como apelada PAULO FERNANDES DE SA NOGUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Setembro de 2025.